Tribunal: TJDFT
Processo: 0794026-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO. LIMITAÇÃO TEMPORAL INDEVIDA. FORNECIMENTO POR PRAZO INDETERMINADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que julgou procedente o pedido de condenação do réu ao fornecimento, à parte autora, do medicamento lamotrigina 100 mg, conforme prescrição médica juntada aos autos, pelo período de doze meses, a contar do trânsito em julgado.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Recorrente, representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, vez que comprovado nos autos que ela é merecedora do benefício. Foram ofertadas contrarrazões no Id 68541525, nas quais o Distrito Federal pleiteia a rejeição do recurso, com a manutenção da sentença. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso.
3. Na origem, a Autora, ora Recorrente, ajuizou ação objetivando a condenação do Distrito Federal a lhe fornecer, por prazo indeterminado, o medicamento de uso contínuo para tratamento de epilepsia G40. Sustentou que a interrupção do tratamento lhe expõe ao risco de crises epilépticas graves, agravamento psíquico-neurológico, e clínico em grau de risco severo. O Distrito Federal restou condenado a fornecer o medicamento padronizado pelo período de 12 meses.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal limita-se à análise do cabimento da condenação do ente federado ao fornecimento de medicamento de uso contínuo por prazo indeterminado.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente alega que a enfermidade que a acomete é crônica, o medicamento prescrito é padronizado pelo SUS e o tratamento é de duração prolongada. Aduz que o relatório médico apresentado indica expressamente que o medicamento deve ser fornecido enquanto houver benefício clínico, mediante apresentação da prescrição médica atualizada. Além disso, não é razoável concluir que a ausência de um limite de tempo determinado na sentença acarreta eternização da obrigação, em virtude de possível mudança no quando do paciente, pois basta exigir receituários médicos atualizados, a cada 180 dias, como o SUS já exige. Ao final, pleiteia a reforma da sentença, com a condenação do ente público ao fornecimento do medicamento por prazo indeterminado.
6. A saúde é bem jurídico constitucionalmente tutelado, cabendo ao Poder Público garantir à população o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Consoante disposto no artigo 196 da Constituição Federal: "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
7. Cabe ao Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, fornecer à população o acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde por meio da rede pública, inclusive com o fornecimento de medicamento, se o cidadão não tiver condições financeiras de adquiri-lo com seus próprios recursos.
8. No caso, consta de relatório médico juntado aos autos que a Recorrente foi diagnosticada com epilepsia G40 e faz uso do medicamento lamotrigina 100 mg, que tem sido eficaz no controle da doença, podendo apresentar crises convulsivas epilépticas, caso não faço uso regular do fármaco. Além disso, a Recorrente é hipossuficiente e não dispõe de condições financeiras de arcar com o elevado custo do medicamento. Assim, comprovada, por meio de laudo emitido pelo profissional competente, a necessidade do medicamento, deve ser garantido o tratamento apropriado por meio do fornecimento do fármaco.
9. No que concerne à condenação do Distrito Federal na obrigação de fornecimento do medicamento por prazo limitado a 12 meses, o documento médico, emitido na rede pública de saúde, destaca que a interrupção do tratamento expõe a paciente a risco de crises epilépticas, com agravamento psíquico, neurológico e clínico severo. Assim, considerando a natureza da enfermidade, a demandar o uso continuado do fármaco, o fornecimento deve se dar por prazo indeterminado. Todavia, conforme acórdão 1975934, “(...) Por outro lado, a necessidade de permanência do fornecimento do medicamento deve ser periodicamente analisada, sob pena de desvirtuamento da finalidade. Assim, o prazo da obrigação deve ser indeterminado, mas o fornecimento do medicamento deve observar a comprovação da permanência da necessidade do tratamento atestada em documento médico que informe o acompanhamento da paciente, com a periodicidade já adotada pelo SUS quanto aos medicamentos de uso contínuo”. 0784736-50.2024.8.07.0016, Relatora SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 17/03/2025.
10. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada para condenar o Distrito Federal a fornecer à parte Autora o medicamento lamotrigina 100 mg, conforme indicação médica, por prazo indeterminado, com a comprovação da permanência da necessidade do tratamento atestada em documento médico que informe o acompanhamento da paciente, com a periodicidade já adotada pelo SUS para os medicamentos de uso contínuo.
11. Sem condenação em honorários advocatícios ou custas processuais ante a ausência de recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.